Tribunal: TJDFT
Processo: 0710782-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, em face à decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que acolheu impugnação à penhora e determinou a restituição dos valores constritos ao devedor. As partes ligam em sede de execução por quantia certa, ajuizada em desfavor de JERÔNIMO PORCINIO DOS SANTOS. Na origem, cuida-se de execução amparada em contrato de mútuo, cuja penhora recaiu sobre o saldo em conta poupança e da conta vinculada ao PASEP do devedor. Inicialmente, houve vício de intimação do devedor e o juízo deferiu o levantamento da importância em favor do exequente, ora agravante. Constatado o vício, foi restituído o prazo ao executado, quem apresentou impugnação à penhora, sob o pálio da impenhorabilidade dos depósitos em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos (art. 833, X, do Código de Processo Civil). A impugnação foi acolhida para desconstituir a penhora. Como o numerário já havia sido repassado ao credor, o magistrado determinou a restituição no prazo de cinco dias. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o numerário constrito não constituiria salário, posto que, após recebido, teria sido depositado em conta investimento. Subsidiariamente, argumentou que a manutenção da decisão implicaria enriquecimento sem causa por parte do agravado, dado o excesso de execução. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, “o provimento para reformar a decisão de ID 86161771, porquanto eivada de equívocos que ocasionarão grave prejuízo jurídico e financeiro à agravante”. Preparo regular sob ID 24836393. Relatado. Decido. Cuida-se de agravo em face à decisão que acolheu impugnação à penhora e determinou ao exequente a restituição dos valores recebidos ao executado. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação a bloqueio judicial, em que o executado sustenta ofensa ao devido processo legal, porque não teria sido intimado da decisão do id. 75389878, que determinou a penhora de R$ 18.578,87 das aplicações financeiras do devedor. O equívoco quanto à errônea intimação da Curadora, ao invés da Defensoria, foi reconhecido e restituído o prazo à parte, conforme decisão do id. 80992876. Quanto à questão de fundo – penhora de valores –, aduz que a cifra de R$ 13.240,13 (treze mil e duzentos e quarenta reais e treze centavos) está depositada em conta poupança mantida no Banco de Brasília e que a utiliza para subsistência. Quanto ao numerário de R$ 5.273,71 (cinco mil e duzentos e setenta e um centavos), depositado no Banco do Brasil, diz ter origem em crédito PASEP, também depositado em conta poupança. Em ambos os casos invoca em sua defesa a impenhorabilidade disposta no inciso X do artigo 833 do CPC, pois os valores não ultrapassam 40 (quarenta) salários mínimos. Em resposta, a credora sustenta a higidez da penhora ao argumento de que o artigo 835, §1o do CPC preconiza que a constrição em dinheiro é prioritária (id. 83372593). É o relato. Decido. Dos autos (id. 78939681) verifica-se que a ordem de judicial bloqueou R$ 18.579,87 das aplicações financeiras do executado (Jerônimo), sendo R$ 13.240,13 do Banco BRB, R$ 5.273,71 do Banco do Brasil, R$ 36,37 do Banco Bradesco e R$ 29,66 do Banco Inter. Os valores já foram transferidos à exequente (id. 79081467), por equívoco, uma vez que a Defensoria Pública não havia sido intimada da penhora, conforme reconhecido na decisão do id. 80992876 (já preclusa). Com efeito, o documento juntado no id. 81997584 revela que a quantia de R$ 4.719,56 estava depositada em conta poupança mantida pelo Banco do Brasil (no 510.159.425-X) e que o crédito adveio de PASEP. Já do extrato bancário do id. 81997586 (conta no 074.000.897-8 do BRB), abstrai-se ser conta poupança que, embora com movimentação típica de conta corrente, os valores nela depositados não ultrapassavam 40 (quarenta) salários mínimos. Vale mencionar que a exequente não rechaçou a prova juntada aos autos, cingindo-se à defesa da aplicação da lei que prevê a penhora de numerário. Portanto, forçoso reconhecer que os numerários são inferiores a 40 (quarenta salários mínimos). Adicionalmente, parte deles tem origem em PASEP; ou seja, em valores provenientes do fundo destinado ao FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), de inegável natureza alimentar (CPC 833, IV). De mais a mais, o art. 833 do CPC descreve hipóteses de bens absolutamente impenhoráveis, com a finalidade de assegurar as receitas alimentares do devedor e de sua família e, consequentemente, preservar a dignidade da pessoa humana. Nessa linha, o inc. X do art. 833 do CPC predica ser impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Conquanto realmente se vislumbre movimentação anômala na conta poupança, não se olvida que o bloqueio não ultrapassa a quantia de 40 salários mínimos, como dito alhures. Vale mencionar, por oportuno, que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, numa interpretação extensiva, reconheceu a impenhorabilidade de cifra depositada não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Quanto aos demais valores encontrados, por serem irrisórios frente ao débito, a penhora sobre eles deve ser revista. Posto isso, acolho a impugnação para desconstituir a penhora sobre os ativos financeiros de Jerônimo Porcino dos Santos (R$ 18.579,87). Como a cifra já transferida à credora, deverá esta restituí-la nos autos, no prazo de 05 dias. Não o fazendo, serão determinadas medidas constritivas (SISBAJUD), independentemente de nova conclusão. Intimem-se.” (grifei) Em suas razões recursais, a agravante deduziu matéria absolutamente alheia ao que foi decidido pelo juízo na origem. Enquanto a decisão agravada está sedimentada na impenhorabilidade de saldo de caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, o agravante sustentou nas suas razões que o numerário não constituiria salário ou vencimento e, portanto, não gozaria da proteção do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Nem mesmo o fundamento subsidiário do excesso de execução o favorece, posto que não tem qualquer relação com o que foi discutido nos autos. Ademais, se excesso de execução houvesse, haveria de ser reconhecido em favor do agravado e não do agravante, que é o credor nos autos principais. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso em nada infirma a decisão agravada, posto que em momento algum se debateu qualquer tese acerca da impenhorabilidade de salários e vencimentos, ou mesmo de eventual excesso de execução. Tendo a parte optado por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos da decisão e que não os impugna, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Por fim, não é necessária a intimação prevista no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, posto que restringe-se às hipóteses de vício sanável, o que não é o caso dos autos. O efeito devolutivo do recurso é limitado aos fatos e fundamentos deduzidos nas respectivas razões – tantum devolutum quantum apelatum. O regramento processual prevê prazo específico e peremptório para a parte se insurgir contra a decisão de primeiro grau. Neste momento, cumpre ao recorrente deduzir todos os fatos e fundamentos necessários para impugnar a decisão objurgada. Dessa forma, protocolado agravo, opera-se a preclusão consumativa, sendo vedado à parte ampliar seu objeto ou alterar a causa de pedir. Assim, o objetivo da oitiva prévia do recorrente é dar a oportunidade de reparar vício meramente formal e sanável ou dissuadir o relator de seu entendimento inicial, apontando-se eventual erro de apreciação, mantendo-se a vedação a que a parte complemente ou modifique os fundamentos do recurso. Entendimento contrário implicaria em uma perniciosa interpretação do princípio da cooperação, colocando-se o magistrado na incômoda posição de assessorar o nobre causídico, situação que, em última análise, poderia até mesmo comprometer sua imparcialidade. O tema foi debatido exaustivamente pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do AR no ARE 953.221/SP, da relatoria do Ministro Luiz Fux. De igual modo, o STJ entende que a aplicação do art. 932, parágrafo único, é restrita ao vício estritamente formal, nele não se compreendendo a falta ou deficiência de fundamentos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. 1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. 2. Para afastar o fundamento, da decisão agravada, de incidência do óbice da Súmula 7/STJ não basta apenas deduzir alegação genérica de inaplicabilidade do referido óbice ou que a tese defensiva não demanda reexame de provas. Para tanto o recorrente deve desenvolver argumentação que demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem nova análise do conjunto fático-probatório, deixando claro que os fatos foram devidamente consignados no acórdão objurgado, ônus do qual, contudo, não se desobrigou.Precedentes. 3. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o, do citado artigo de lei. 4. Agravo interno não provido, com aplicação de multa. (AgInt no AREsp 1802143/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) Nas informações complementares à ementa, consta o seguinte trecho do voto sufragado: "[...] o conhecimento, ainda que parcial do agravo, obriga o Superior Tribunal de Justiça a conhecer de todos os fundamentos do especial, ante a aplicação, por analogia, do entendimento cristalizado na Súmula 528/STF: 'Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento'". "'[...] o disposto no art. 932, III, do CPC/2015, ao mesmo tempo que exige dos advogados um maior compromisso com a fundamentação dos recursos, traz como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o já referido princípio da dialeticidade". "[...] esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do CPC/2015), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto". Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator